Tribunal: TJPA
Processo: 0820724-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820724-88.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: JORGE HIDEKI HAYASHI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 106/STJ. INEXISTÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, que deferiu tutela de urgência para bloquear R$ 17.059,32 visando ao fornecimento do medicamento Upadacitinibe (Rinvoq) 15mg ao autor, Jorge Hideki Hayashi, para tratamento de dermatite atópica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) determinar a legalidade da medida de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige, conforme o Tema 106/STJ, a presença cumulativa de: laudo médico que ateste imprescindibilidade e ineficácia das alternativas do SUS; incapacidade financeira do paciente; e registro na ANVISA.

A análise técnica do NATJUS (Nota Técnica nº 343446) conclui pela ausência de imprescindibilidade do medicamento, destacando que o paciente não utilizou a ciclosporina — fármaco disponível no SUS — nem apresentou contraindicação formal ao seu uso.

As manifestações técnicas do NATJUS, embora não vinculantes, são instrumentos legítimos e relevantes, pois se fundamentam em evidências científicas e parâmetros técnicos atualizados, sendo especialmente relevantes na ausência de prova robusta em sentido contrário.

A ausência de comprovação da ineficácia da terapia padronizada afasta a probabilidade do direito invocado, tornando indevido o deferimento da tutela de urgência, principalmente por meio de medida gravosa como o bloqueio de verbas públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração da ineficácia ou contraindicação das terapias previstas nos protocolos oficiais.

A ausência de uso prévio ou contraindicação da medicação padronizada impede o deferimento de tutela de urgência para fornecimento de fármaco não incorporado.

As notas técnicas do NATJUS constituem elemento relevante para a formação do convencimento judicial em demandas de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 932, V, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); STF, RE 566.471 (Tema 6).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo n.º 0816372-31.2024.8.14.0051), deferiu a tutela de urgência e determinou o bloqueio de R$ 17.059,32 (dezessete mil, cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos) para custear o fornecimento do medicamento RINVOQ (Upadacitinibe) 15mg ao Agravado.

Em suas razões recursais, o Agravante sustentou, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual para processar o feito, ao argumento de que o fármaco pleiteado possui financiamento de responsabilidade exclusiva da União, bem como a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas para o cumprimento de tal obrigação, defendendo a aplicação de outras medidas coercitivas.

Em análise prefacial (ID 24016532), esta relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo para obstar novos bloqueios, fundamentando a decisão na aparente e vultosa diferença de preço do medicamento e na necessidade de observância aos Enunciados 56 e 113 do FONAJUS.

Irresignado com a decisão que suspendeu os efeitos da medida, o Agravado interpôs Agravo Interno (ID 24482241), defendendo a regularidade do valor e do procedimento de bloqueio adotado pelo juízo de origem, justificando que os orçamentos apresentados refletem a realidade logística para a aquisição do fármaco em sua localidade.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 25046320), pugnando pela manutenção da decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo, reiterando a necessidade de proteção ao erário e a busca pela economicidade.

O Agravado, por sua vez, juntou memoriais (ID 25212484), reforçando seus argumentos pela manutenção da decisão de primeiro grau e pelo restabelecimento da ordem de bloqueio de valores.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (ID 26239994) opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento do Estado, defendendo a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência, com base na responsabilidade solidária dos entes federados e na possibilidade de bloqueio de verbas públicas em demandas de saúde.

É o relatório.

VOTO

O recurso merece provimento.

A controvérsia central reside na aferição dos requisitos legais para o fornecimento, por via judicial, do medicamento Upadacitinibe (Rinvoq), indicado para o tratamento de Dermatite Atópica (CID L20), patologia para a qual o fármaco não possui incorporação expressa no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A matéria é disciplinada de forma vinculante pelos Tribunais Superiores, notadamente pelas teses firmadas no julgamento do Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.657.156/RJ) e do Tema 6 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 566.471).

Conforme o Tema 106/STJ, a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de três requisitos: (i) laudo médico fundamentado e circunstanciado que ateste a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS; (ii) a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento; e (iii) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Para a correta avaliação do primeiro e mais técnico requisito – a imprescindibilidade do tratamento e a falha das alternativas do SUS –, o Poder Judiciário tem se valido, acertadamente, do auxílio de órgãos de apoio técnico, como o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS), cujas manifestações são essenciais para uma decisão judicial segura e fundamentada.

Conforme tenho reiteradamente decidido, a exemplo do julgamento no Agravo de Instrumento n° 0812446-64.2025.8.14.0000, as notas técnicas emitidas pelo NATJUS, embora não possuam caráter vinculante, constituem instrumento legítimo e relevante para a formação do convencimento judicial, pois se baseiam em critérios técnicos e evidências científicas atuais, não podendo ser ignoradas, sobretudo quando ausente prova robusta em sentido contrário.

Aplicando tal premissa ao caso concreto, a análise dos autos, enriquecida por subsídios técnicos supervenientes, impõe a reforma da decisão agravada.

Após a interposição do presente recurso, sobreveio aos autos de origem a Nota Técnica nº 343446, elaborada pelo NATJUS para avaliar a pertinência da indicação do medicamento Upadacitinibe para a condição clínica do Agravado.

A conclusão do referido parecer técnico foi taxativa e "NÃO FAVORÁVEL" ao fornecimento do medicamento pleiteado.

A fundamentação para tal conclusão baseia-se no fato de que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS prevê como alternativa sistêmica para o tratamento da dermatite atópica o uso do medicamento
ciclosporina
.

A nota técnica esclarece, de forma inequívoca, que o paciente, ora Agravado, não fez uso prévio da
ciclosporina
e que não há, nos autos, qualquer relatório médico que descreva uma contraindicação formal ao uso dessa terapia padronizada e disponível na rede pública.

Dessa forma, não restou demonstrado o preenchimento do requisito essencial previsto no Tema 106/STJ, qual seja, a comprovação de que os fármacos fornecidos pelo SUS são ineficazes ou impróprios para o tratamento da moléstia que acomete o paciente.

A ausência de comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da falha da terapia padrão oferecida pelo SUS afasta a probabilidade do direito invocado, tornando indevida a concessão da tutela de urgência, notadamente por meio de medida gravosa como o bloqueio de verbas públicas.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, "b", do Código de Processo Civil, e na jurisprudência vinculante estabelecida no Tema 106 do STJ, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir o pedido de tutela de urgência, revogando a ordem de fornecimento do medicamento e a determinação de bloqueio de valores.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025